Tribunal: TJDFT
Processo: 0714508-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. ERRO DE CÁLCULO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade do ato administrativo que determina o ressarcimento ao Erário da quantia de R$ 5.517,44, relativo a diferenças de proventos de aposentadoria recebidos a maior; condenação em obrigação de não fazer consistindo na abstenção de exigir a reposição do valor; condenação na parte ré em ressarcir valores referentes a contribuições previdenciárias descontadas sobre a GARE – Gratificação de Realização de Espetáculos. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.

2 – Servidor público. Reposições e indenizações ao erário (art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

3 – Tema 1009 do STJ (Resp. 1.769.306 e 1.769.206). Modulação. Boa-fé. Na forma do julgado no tema 1009, os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão (acórdão publicado em 19/05/2021). A modulação dos efeitos, preservando os processos distribuídos antes do julgamento do repetitivo, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, mas não abarca a hipótese em que a má-fé mostra-se evidente.

4 – Reposição ao erário. Verba alimentícia. Boa-fé do servidor. Em 16/12/2021 a servidora foi notificada pela Administração informando que a partir de janeiro de 2022 a GARE - Gratificação de Realização de Espetáculos não seria mais paga aos servidores aposentados, informando, ainda, que a autora deveria ressarcir ao erário a quantia de R$5.517,44, referente ao período que recebeu a referida gratificação após a aposentadoria, no período de junho a dezembro de 2021 (ID 46688827). Não se acha evidenciada a má-fé da servidora no recebimento da verba. Conforme demonstrado no processo, a servidora já recebia regularmente a gratificação (IDs46688828 a 46688837). Não se vislumbra que apenas nos meses em destaque lhe era possível constatar o pagamento indevido. Nesse quadro, mostra-se ilegal a exigência de restituição ao Erário, pois os valores foram recebidos de boa-fé. Não obstante, constatado o erro de cálculo da Administração, impõe-se a cessação do pagamento a maior. Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).